Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012027-15.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 030.475.191-02 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
ERRO MATERIAL QUANTO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVÍSSIMAS
– ERROS MATERIAIS VERIFICADOS NA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E NA DOSIMETRIA DA PENA – APLICADA A CORRETA TIPIFICAÇÃO – AFASTADA A MAJORAÇÃO “EM CASCATA” DA PENA BASE –
ALEGADO O
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA
S
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVÍSSIMAS
– INOCORRÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM OS ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL –
REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Verificada a existência erro material na classificação da conduta, mostra-se impositiva a sua retificação, especialmente por não se operar qualquer prejuízo ao réu, nem incremento de pena.

Coexistindo mais de uma circunstância judicial desfavorável, devem elas incidir de modo isolado sobre a pena basilar, não devendo incidir umas sobre as outras,
uma vez que é
vedado o “efeito cascata”
, na dosimetria da pena

A revisão criminal não se presta a retificar pena imposta com fundamentação razoável, não se mostrando desarrazoada a majoração da pena basilar quando o crime de lesão corporal gravíssima resulta em paraplegia, implicando, além de perda da função locomotora, o comprometimento das funções
vesical e intestinal
.

Relatório.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Trata-se de ação de revisão criminal, aforada por
Fernando Carlos de Oliveira Souza
, representado pela douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requestando a rescisão do acórdão que, no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0006634-85.2010.8.11.0064, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
de apelação
da defesa para reformar a sentença condenatória do juízo da Primeira Vara Criminal de Rondonópolis, readequando a pena privativa de liberdade imposta em relação ao crime de lesão corporal, estabelecendo-a e
m
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa, bem como
,
reduzi
ndo
a pena imposta
em relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
com o
pagamento de 10 dias-multa, mantido o regime fechado.

Após o trânsito em julgado, sobreveio manifestação, de próprio punho, do requerente, pugnando pela revisão criminal.

A missiva foi encaminhada
à Defensoria Pública, que elaborou e apresentou a inicial da presente ação.

Em
síntese
, a Defesa, invocando o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pugna pela revisão da condenação, apontando, em primeiro lugar, a ocorrência de erro material na capitulação legal
,
atribuída na apelação ao crime de lesão corporal.

Assevera,
nesse cometimento
,
que:

“(...) muito embora a sentença da instância singela tenha condenado o
Revisionando
pela prática de lesão corporal gravíssima,
além de porte ilegal de arma de fogo, porque, relativamente ao primeiro crime, “
indiscutível
a
inutilização
de membros e funções, conforme consta no laudo complementar de fls. 131/132”, não agiu com acerto o Magistrado de piso ao promover a tipificação delitiva do evento criminoso, ora grafando a incidência do tipo do art. 129, §2o, inc. IV, do CP , que diz respeito à “deformidade permanente”, ora sentenciando o descumprimento do art. 129, §2o, inc. II, do CP, que faz alusão à “enfermidade incurável”, ao invés de anotar a conduta do art. 129, §2°, inc. III, do CP, que trata da “perda ou inutilização do membro, sentido ou função”.

Prossegue alegando que:

“Por sua vez, o acórdão de apelação tipificou a conduta do
Revisionando
no art. 129, §2o, inc. II, do CP, em sede de sua ementa, e no art. 129, inc. II, do Código Penal, no corpo do voto condutor (sem alusão ao parágrafo respectivo), expressando que a circunstância a qualificar o delito fora a de ter a lesão corporal produzido “enfermidade incurável”. Todavia, em contradição a essa premissa, na sua fundamentação decisória, o acórdão impugnado sustentou ser o crime qualificado pelo fato de que a lesão corporal produziu “
incapacidade permanente de membros inferiores e função vesical, locomotora e intestinal
”, situação a indicar que
a adequada tipificação da conduta apurada reside, em verdade, no art. 129, §2o, inc. III, do CP.

Além disso, aponta a ocorrência de erro no cálculo da pena,
ao fundamento de
que a fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena basilar, para cada uma das três circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, incidiu “em casca
t
a”, ou seja, os aumentos de um sexto não incidiram isoladamente sobre a pena basilar, mas um sobre o outro, consecutivamente.

Por fim, aduz a ocorrência de
bis in idem
no reconhecimento da negatividade das consequências do crime, visto que
o fato de a vítima ter ficado paraplégica não desbordaria da normalidade típica do crime de lesão corporal gravíssima.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Hélio
Fredolino
Faust e pelo Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, recomenda a parcial procedência da revisional, tão somente para corrigir erro material relacionado à correta tipificação do delito de lesão corporal, sem a necessidade de modificações
à
condenação, motivação e dosimetria. (id. 190600668)

Eis a suma do parecer:

“
Revisão Criminal. Lesão Corporal Gravíssima e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido. Causa de pedir: contrariedade ao texto penal [erro material e avaliação inidônea do vetor das consequências do crime de lesão corporal gravíssima]. Pedido de correção e readequação da pena. Equívoco quanto à correta tipificação, visto que ausente referência ao parágrafo do art. 129 do CP, bem como pelo resultado da lesão corporal no dispositivo da condenação e na ementa. Erro material que não é capaz de atribuir efeitos infringentes. Avaliação desfavorável das consequências do crime. Lesão [paraplegia] que supera à normalidade do tipo penal. Conclusão [mantida no julgamento do apelo] idônea. Isso porque a valoração negativa das consequências parametrizado pelo real grau de violação que o bem efetivamente sofreu não torna dupla a condenação (STJ, HC n. 549.460/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020), uma vez que não se afigura razoável admitir que o resultado [como ato de definição da conduta
delitiva] seja obstáculo à análise da individualização da pena, notadamente a avaliação das circunstâncias
judicias
. Premissa do STJ. Erro judiciário não identificado. Parecer pela parcial procedência para tão somente corrigir erro material quanto à correta tipificação delitiva da lesão corporal, preservada a condenação, motivação e dosimetria.
”

É o relato.

À douta Revisão, nos moldes do artigo 54, inciso IV, do RITJMT.

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Trata-se de ação revisional ajuizada por
Fernando Carlos de Oliveira Souza
, requestando a rescisão do acórdão que, no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0006634-85.2010.8.11.0064, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para reformar a sentença condenatória do
J
uízo da Primeira Vara Criminal de Rondonópolis, readequando a pena privativa de liberdade imposta em relação ao crime de lesão corporal, estabelecendo-a e
m
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa, bem como reduzi
ndo
a pena imposta em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com o pagamento de 10 dias-multa, mantido o regime fechado.

Constou da denúncia a seguinte narrativa:

(...) em 05/10/2010, por volta das 11h, na via pública, localizada na Avenida Bandeirantes, próximo ao Trevo Motel, no Bairro Jardim das Flores em Rondonópolis/MR, em coautoria, com consonância e vontade, com revolver, tentaram matar a vítima
Roniclei
Rodrigues, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias as suas vontades, BO PM 8356/10 de fls.4, laudo pericial 54/57, laudo complementar 119/120.

Consta que antes dos fatos, a vítima era vizinha do denunciado Fernando no Residencial Farias, em Rondonópolis/MT, e que o denunciado Fernando sempre implicava e ofendia a companheira da vítima. As ofensas e agressões verbais do denunciado Fernando só diminuíram, mas não interromperam, porque na casa da vítima forma realizados cultos evangélicos.

Algum tempo depois, a vítima e o denunciado Fernando se mudaram para o conjunto habitacional do bairro Padre Lothar, onde o denunciado Fernando continuou com as ofensas e agressões, porque consta que era traficante e que queria dominar o bairro,
e também
passou a desviar água da casa da vítima porque o encanamento passava primeiro pela sua casa.

As ofensas se intensificaram e o denunciado Fernando passou a xingar e ameaçar a companheira da vítima. Inconformada e com medo do denunciado, a vítima comprou uma arma.

Certo dia, o denunciado foi até a casa da vítima e novamente ofendeu e ameaçou sua companheira. Ao chegar em casa, a companheira contou para a vítima que tinha sido ofendida. A vítima se armou e, de motocicleta, foi até a casa do denunciado Fernando pedir para não ofender sua esposa. Vítima e denunciado discutiram, sendo que ambos estavam armados e trocaram tiros, quando o denunciado Fernando foi atingido no braço. A partir daí, os denunciados Fernando e Ernandes comentava que iriam matar a vítima.

Apavorados, a vítima a companheira e os filhos abandonaram o lar e foram para a casa da tia.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima
Roniclei
seguia de motocicleta para sua residência. Também de motocicleta, o denunciado Fernando, como piloto, e o denunciado Ernandes, na garupa, se aproximaram da vítima e, de surpresa, traição e pelas costas, o denunciado Ernandes sacou o revólver, apontou e efetuou vários tiros, que atingiram a região dorsal direita e esquerda e região
espondiliana
do corpo da vítima.

Após os disparos, para evitar a prisão, os denunciados Fernando e Ernandes fugiram do local.

A vítima foi socorrida e sua morte foi evitada pelos procedimentos cirúrgicos, embora tenha ficado paraplégico. (...)”

Durante a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri,
por maioria,
a conduta foi desclassificad
a
da tentativa de homicídio para lesões corporais, por ter sido reconhecida a desistência voluntária.

Assim,
reconhecida a prática de delito diverso de crime contra a vida, o douto Magistrado sentenciou o feito, condenando o requerente pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, II, do Código Penal e no artigo 14 da Lei 10.826/03.

O recurso de apelação criminal interposto pela defesa foi parcialmente provido, por unanimidade, em julgamento assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONSELHO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, RECONHECIDO DELITO DIVERSO DE CRIME CONTRA A VIDA – SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE NO CRIME DO ART.
129, §2o, INC. II DO CP [ENFERMIDADE INCURÁVEL]
C/C. ART. 14 DA LEI 10.826/03 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO– ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO REQUESTADA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO QUE NÃO CONSTITUIU MEIO NECESSÁRIO OU FASE NORMAL DE PREPARAÇÃO OU DE EXECUÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL– DOSIMETRIA –
DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE – EXCLUSÃO DAS VETORIAIS PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO EM CONJUNTO – ATECNIA – PRECEDENTES STJ [EARESP 1311636] – DECOTE QUE SE IMPÕE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A IMPEDIR A EXASPERAÇÃO DA REPRIMEDA BASILAR NOS VETORES ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REAJUSTE EM 1/6 [UM SEXTO] OPERADO NA PRIMEIRA FASE – DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PROMOVIDO O AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVADAS – MANUTENÇÃO DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – REAJUSTE EM 1/6 [UM SEXTO] – SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO DTJ [RESP 1580410]– RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO, PARA REDIMENSIONAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO RECORRENTE.

Não há que se falar em insuficiência de provas que recomende a absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a confissão do réu, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção quanto à condenação

"constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as condenações transitadas em julgado refletem negativamente na personalidade ou na conduta social do agente" (
EAREsp
1311636/MS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/4/2019,
DJe
26/4/2019).

“[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]” (STJ,
AgRg
no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017,
DJe
23/10/2017
).

No voto condutor foi readequada a dosimetria
do crime de lesões corporais
, nos seguintes moldes:

“
Da dosimetria da pena para o crime de lesão corporal grave
.

1a fase – Mantenho a pena mínima contida no preceito delitivo e promovo o afastamento da negativação estabelecida nas vetoriais relativas
a
personalidade ou na conduta social do agente, assim como, os motivos. Contudo, mantenho a negativação da vetorial dos
antecedentes
,
circunstâncias do crime
e
consequência do delito
,
reajustando-as, portanto, à fração de 1/6 (um sexto).

Assim,
diante da vetorial comportamento
da vítima mantenho a diminuição conforme aplicado na sentença, em 04 (quatro) meses, a fim de se evitar a reformatio in pejus. Fixo a basilar, portanto,
em 03 (três) anos, 02 (dois) meses, 03 (três) dias e 14 (quatorze)
diasmulta
;

2a fase – Nesta fase da dosimetria, deve ser reconhecida a
confissão
[art.65, III, d do CP], aplicada
na fração de 1/6 (um sexto)
o que conduz a intermediária em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses, 22 (vinte e dois) dias e 11 (onze) dias-multa;

3a fase – Sem causas de diminuição de pena, vai a pena definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses, 22 (vinte e dois) dias e 11 (onze) dias-multa, de reclusão.

Da dosimetria da pena para o crime de porte de arma de fogo

1a fase – Mantenho a pena mínima contida no preceito delitivo e promovo o afastamento da negativação estabelecida nas vetoriais relativas
a
personalidade ou na conduta social do agente. Contudo, mantenho a negativação da vetorial dos antecedentes e circunstâncias

do crime do delito, reajustando-as, portanto, à fração de 1/6 (um sexto). Fixo a basilar, portanto, 02 (dois) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias e 12 (doze) dias-multa;

2a fase – Nesta fase da dosimetria, deve ser reconhecida a confissão [art.65, III, d do CP], aplicada na fração de 1/6 (um sexto) o que conduz a intermediária em 02 (dois) anos, 03 (três) meses, 06 (seis) dias e 10 (dez) dias-multa;

3a fase – Sem causas de diminuição de pena, vai a pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses, 06 (seis) dias e 10 (dez) dias-multa, de reclusão.

Considerando que o recorrente possui executivo de pena em trâmite e responde a ações penais, mantenho o regime fechado a teor do art.111 e parágrafo único da Lei de Execuções Penais.
”

Primeiramente, há que se
corrigir
erro material quanto à classificação do crime de lesões corporais
gravíssimas
, providência que não
acarretará qualquer modificação relevante para o requerente, não ocasionado prejuízo
, nem incremento de pena.

Tal cometimento deve ser procedido por mero apreço à realidade dos fatos, e a correta aplicação da lei, sem embargo de eventuais implicações com a responsabilidade civil.

Bem analisando o caso, tem-se que
o crime em comento se trata de
lesão corporal gravíssima, diante da perda ou inutilização de membro, sentido, ou função
, encontrando sua descrição típica no artigo
129, § 2o, inciso III, do Código Penal
, visto que, conforme a sentença, “a vítima teve feridas típicas de disparo de arma de fogo na região dorsal direita e esquerda e região
espondiliana
, resultando em incapacidade permanente de membros inferiores e função vesical, locomotora e intestinal”.

Dessarte, como apontado pelo requerente, no que concorda a douta Procuradoria, houve “
p
erda ou inutilização do membro, sentido ou função
”, consequência descrita no artigo 129, § 2o, inciso III, do Código Penal.

O Requerente almeja, ainda, o afastamento da circunstância judicial referente às consequências do crime de lesões corporais gravíssimas.

Assevera, nessa medida,
a ocorrência de
bis in idem
no reconhecimento da negativ
ação
das consequências do crime, visto que o fato de a vítima ter ficado paraplégica não desbordaria da normalidade típica do crime de lesão corporal gravíssima.

A sentença, ao cuidar da matéria, anotou que:

“O delito deixou consequências, tendo a Vítima ficad
o
paraplégica após os fatos, necessitando de ajuda de terceiros e do Estado para se manter e subsistir. Obviamente que houve consequências graves à
Vitima
e sua família, que perdeu o provedor. Ao meu sentir, as consequências fogem à normalidade do tipo penal, posto
que passam da pessoa da vítima. Tal situação, levam-me a acrescer 06 (seis) meses a pena”.

Como se nota, o douto julgador, de forma razoável, entendeu que o fato de a vítima fic
ar
paraplégica em decorrência do crime consubstancia resultado que ultrapassa as consequências ínsitas ao tipo penal, isto é, a “p
erda ou inutilização do membro, sentido ou função”.

O relator do recurso de apelação, anuiu ao fundamento supra, anotando que “
o
delito deixou consequências, tendo a vítima ficad
o
paraplégica após os fatos situação que desborda à normalidade do tipo penal, motivo qual, devem permanecer
”.

Importa anotar que
a ação de
revisão criminal
não é meio ordinário de impugnação de julgamentos, tendo lugar em hipóteses taxativas, sendo possível a reforma da decisão contrária ao texto expresso da lei penal, em relação à dosimetria, apenas
,
quando estivermos diante de contrariedade frontal, inequívoca e manifesta, não devendo ser reformada a decisão calcada em entendimento razoável, que expresse interpretação aceitável da norma penal.

No caso,
o Código Penal aduz serem gravíssimas as lesões corporais, nos moldes do artigo 129, § 2o, inciso III, se
do crime
resultar perda ou inutilização de membro, sentido ou função.

Como se nota,
a mencionada previsão tem o fim de
sanciona
r
de forma mais grave o crime que resulte em uma das consequências ali descritas.

Não obstante, é evidente que, dentre tais consequências, algumas podem ser menos graves
que outras
, como, por exemplo, a perda da função auditiva, ou a perda de um membro como a mão, ou um pé.

A paraplegia,
como consta do laudo pericial,
implica na perda das funções sensitivas e motoras dos segmentos torácicos e lombares, comprometendo a locomoção.

No caso, p
ara além da perda da função locomot
ora
,
ocorreu também
o comprometimento da função vesical e intestinal, sendo importante anotar que a vítima inclusive veio a falecer posteriormente em consequência das complicações da paraplegia (
Ap
no 0006634- 85.2010.8.11.0064, Acórdão - Id. 101468480).

Nesse contexto, mostra-se razoável o entendimento de que as consequências do crime extrapolam aquelas ínsitas ao tipo penal, devendo ser mantida, por isso mesmo, a majoração imposta à reprimenda.

Por fim, a defesa aponta a ocorrência de erro no cálculo da pena, relatando que a fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena basilar, para cada uma das três circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, incidiu “em cascada”, ou seja, os aumentos de um sexto não incidiram isoladamente sobre a pena basilar, mas um sobre o outro, consecutivamente.

No ponto, a pretensão é precedente.

Verifico que, no julgamento da apelação, foi afastada a negatividade atribuída ao
s
vetores dosimétricos referentes
à conduta social, personalidade e motivos do crime, ao passo que
foi
mantido o desvalor dos antecedentes, das circunstâncias do crime e de suas consequências.

Valorou-se, em favor do requerente, a comportamento da vítima.

No entanto, como bem ressaltado na inicial:

“(...) fica clarividente o erro aritmético havido, eis que, sendo 03 circunstâncias judiciais negativas, considerada a fração de (um sexto) sobre o mínimo legal abstrato do tipo penal (02 anos), tem-se um incremento de 04 (quatro) meses para cada uma delas, o que enseja um aumento total de 12 (doze) meses e perfaz o montante de 03 (três) anos. Logo em seguida, considerando-se a diminuição da pena
ainda na primeira fase, pela circunstância judicial positivada (comportamento da vítima), no patamar de 04 (quatro) meses estabelecido pela sentença e reprisado pelo acórdão, tem-se, como resultado, uma pena-base de 02 (dois) anos de 08 (oito) meses.”

Realmente, observando-se a dosimetria
elaborada no julgamento da apelação
, constata-se que o aumento da pena base ocorreu “em cascata”, ou seja, ao invés de incidir cada fração de um sexto sobre a pena base, apenas a primeira incidiu desse modo, sendo a segunda calculada sobre o valor já majorado em um sexto, e a terceira sobre esse último valor, gerando evidente prejuízo ao requerente, aumentando sua pena
em
quantum
indevido por ter se dado “em cascata”.

Sobre a matéria, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem adotado o seguinte entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO], NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO GENITOR DO ACUSADO, ALÉM DO SEU RECONHECIMENTO REALIZADO NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [“CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
PARA A PRIMEIRA ETAPA – PREJUÍZO CONSIDERÁVEL À VÍTIMA – RECRUDESCIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS, COM APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” PELO JUÍZO SINGULAR – CÁLCULO EQUIVOCADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: REAJUSTE DO QUANTUM FINAL DA PENA.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis [Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT].

As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base.

Constatada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se patenteia plausível que o acréscimo decorrente da segunda vetorial incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada, afastando-se, dessa maneira, o indevido “efeito cascata”.

(N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 08/12/2022)
”

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES – ERRO MATERIAL NA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA – UTILIZAÇÃO DA PENA MÍNIMA PREVISTA PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DECURSO DO LAPSO TEMPORAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciado o equívoco material na fixação da reprimenda imposta, assim como a utilização de fundamentação inidônea para sopesar de modo desfavorável as circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal, o redimensionamento da reprimenda imposta, mesmo depois de transitada em julgado a condenação, é medida de rigor.

Não há falar em extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, se não verificado o decurso do lapso temporal exigido pelo ordenamento jurídico vigente.

(N.U 1008791-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021)
”

Portanto
, verificado o erro material na dosimetria, impositiva a correção pretendida pelo requerente.

A pena base do crime, estabelecida no artigo 129, § 2o, inciso III, do Código Penal, é de
dois a oito anos.

Três vetores judiciais foram avaliados desfavoravelmente, aplicando-se, para cada um deles, a fração de 1/6, fração esta que deve incidir isoladamente sobre a pensa base.

Assim, tem-se que 1/6 (um sexto) de 02 (dois) anos equivale a 04 meses, de modo que, havendo três circunstâncias, a pena deve ser aumentada em 12 (dose) meses, chegando-se a 03 (três) anos.

Anoto, ainda, que foi reconhecid
o
em favor do réu o desvalor do comportamento da vítima, diminuindo-se a pena em 04 (quatro) meses, restando a pena do crime de lesão corporal gravíssima em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a aplicação da atenuante da confissão espontânea, e reduzo a pena em 1/6 (um sexto), chegando-se a 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase não existem causas de aumento ou de diminuição de pena, restando a pena definitiva em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ausente qualquer insurgência, ou erro a ser sanado de ofício, mantenho a pena em
02 (dois) anos, 03 (três) meses, 06 (seis) dias e 10 (dez) dias-multa, de reclusão.

Dando-se concurso material de crimes, resulta a pena total de
04 (quatro) anos,
05
(
cinco
) meses e
2
6 (
vinte e
seis) dias de reclusão.

No voto da apelação, estabelecendo o regime prisional, o douto relator anotou o seguinte:

“Considerando que o recorrente possui executivo de pena em trâmite e responde a ações penais, mantenho o regime fechado a teor do art.111 e parágrafo único da Lei de Execuções Penais.”

Na sentença, o regime foi estabelecido nos seguintes moldes:

“Conforme preceitua o art. 33, § 2°, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a soma das penas ultrapassa 08(oito) anos, bem como que o acusado possui executivo de pena em trâmite, inclusive por crime contra a vida, ou seja, recomenda-se regime mais severo. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena”

No caso, considerada a gravidade concreta do delito, evidenciada pela negatividade de três circunstâncias judiciais, mantenho o regime fechado para inicial desconto da pena, nos moldes do artigo 33, § 3o, do Código Penal, bem como nos termos da sentença e do julgamento da apelação, no que couber.

Dispositivo.

Portanto, julgo a revisão criminal
parcialmente procedente
, para
sanar erro material
em relação à capitulação legal do crime de lesão corporal gravíssima, devendo constar a condenação pela prática do delito descrito no artigo
129, § 2o, inciso III, do Código Penal.

Além disso, verificando a aplicação da pena basilar com erro material
n
o cálculo,
retifico a sanção
do crime de lesão corporal gravíssima
,
estabelecendo a condenação pelos crimes descritos nos artigos 129, § 2o, inciso III, do Código Penal e 14 da Lei n.o 10.826/2003
, c/c art. 69 do Código Penal, em

04 (quatro) anos,
05
(
cinco
) meses e
2
6 (
vinte e
seis) dias de reclusão
,
em regime inicial fechado,
mais o pagamento de dez dias-multa, ao mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024